Tribunal: TJMT
Processo: 1017876-93.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017876-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON DE ALMEIDA MAMORE - CPF: 022.963.261-02 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017876-93.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível do Jardim Glória/MT

Recorrente(s):

Adilson de Almeida Mamore

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. VISTORIA E PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora da autora adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, logo, inexiste falha na prestação do serviço.

2. Na exordial, a parte autora conta que em abril/2022 verificou que haviam 02 (duas) cobranças de faturas acima da média, nos valores de R$ 1.674,51 e outra no valor de R$ 711,00, as quais afirmam que teve seu nome incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes.

3. No presente caso, verifico que foi realizada vistoria na UC 2697654-8 da parte Autora, em 23.03.2021, sendo constatada a irregularidade, constando a informação de “uma ligação invertida – intervenção de terceiros”. A concessionária Reclamada juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, devidamente assinado pelo Autor – a assinatura constante no TOI é a mesma da CNH, além de registros fotográficos, histórico de consumo, carta ao cliente e demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo.

4.

verifica-se também que, após a regularização, houve um aumento considerável no consumo da referida UC, com relação aos meses anteriores.

5. Assim, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
No que tange à restrição do nome da parte autora, restando comprovado a regularidade da cobrança de recuperação de consumo, lícita a restrição.

Como se vê, trata-se de cobrança devida e a regularidade da negativação, não havendo que se falar em declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais.

Mantenho a liminar quanto à abstenção de corte, tendo em vista o decurso de 90 dias do vencimento das faturas.

Ante o exposto,

JULGO IMPROCEDENTE

a pretensão contida na inicial
, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023